Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727149-12.2024.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., MARUSA JESUS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. O Apelante sustenta (i) que a suspensão da cobrança dos valores devidos pela Apelada resultará em danos irreparáveis, considerando que procedeu à cobrança conforme o pactuado; (ii) que “as transações questionadas pela parte Apelada foram realizadas por meio de dispositivo e endereço de IP que já haviam sido previamente utilizados em operações anteriores na mesma conta, sem qualquer registro de contestação”, de modo que “Tais informações, associadas ao padrão de uso habitual da Apelada, demonstram que não houve qualquer falha no sistema da instituição requerida, tampouco comprometimento da segurança de seus servidores”; (iii) que “a Apelada não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar culpa exclusiva de terceiros, nem tampouco que a plataforma requerida tenha violado qualquer dever contratual ou legal”; e (iv) “Não foi apresentado laudo pericial, prova técnica independente ou sequer uma evidência concreta de que as transações decorreram de falha nos mecanismos de segurança das instituições”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator